Tribunal: STF
Processo: MS 40313
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por FNX Produtora de Eventos Ltda., em face de ato omissivo do Tribunal de Contas da União, mediante o qual se objetiva a expedição de certidões.



    A impetrante narra que teria sido prejudicada pela conduta do Tribunal de Contas da União “que se recusa a fornecer as certidões negativas imprescindíveis para o regular funcionamento da empresa” (eDOC 1, p. 7).



    Afirma que as certidões requeridas são essenciais para a manutenção da regularidade empresarial, especialmente para participar de licitações e de atividades econômicas relevantes. Pontua, no entanto, que a ausência das certidões acarretou obstáculos que comprometem a continuidade de suas atividades empresariais, evidenciando o risco de dano iminente.



    Relata que “em diversas oportunidades, buscou solucionar a questão administrativamente, por meio de contatos telefônicos, e-mails e até mesmo presencialmente junto ao TCU. Contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas, demonstrando a inércia e a falta de resposta por parte do órgão” (eDOC 1, p. 9).



    Considera que a ausência de justificativa plausível para a negativa, por parte do TCU, somada à persistência da omissão, evidenciam a má-fé do órgão e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, no caso.



    Por fim, aduz que a prova inequívoca da falha do TCU se encontra nos registros da plataforma onde consta a informação de que a impetrante não está cadastrada, embora tenha realizado o cadastro corretamente e possua documentação que comprova tal procedimento. Além disso, argumenta que entrou em contato com a ouvidoria do TCU por e-mail e telefone, buscando esclarecimentos e providências sobre o erro na plataforma, mas não obteve atendimento, o que evidencia a falta de suporte do órgão. 



    Requer seja concedida a segurança para determinar que o TCU proceda à regularização de seu cadastro no sistema e viabilize a emissão das certidões requeridas, sob pena de multa diária, bem como que sejam disponibilizadas as certidões requeridas e o TCU seja compelido a corrigir os erros na plataforma, de modo a viabilizar seu cadastro.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    A impetrante manifestou-se nos autos, informando que, após o ajuizamento do mandado de segurança, o TCU expediu as certidões requeridas, alegando, no entanto, que a expedição posterior das certidões não afasta o ilícito administrativo. (eDOC 9)



    O TCU prestou informações, nas quais suscita as preliminares de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, a incompetência absoluta desta Corte para processar e julgar o writ, bem como a carência de ação, por ausência de ato coator. Por fim, aponta a perda superveniente de objeto da ação mandamental, diante da expedição da certidão requerida pela impetrante. (eDOC 12)



    Em nova manifestação, a impetrante reitera a alegação de que a emissão das certidões, pelo TCU, não descaracteriza a violação inicial ao direito líquido e certo da empresa (eDOC 22).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado em face do Tribunal de Contas da União, em que se aponta a prática de ato omissivo do TCU, consistente na recusa em fornecer certidões negativas reputadas essenciais para o regular funcionamento da empresa.



    Constam dos autos registros de ligações realizadas para o Tribunal de Contas da União (eDOC 1, p. 42) e um email em que a impetrante relata a impossibilidade de obtenção de certidão junto ao referido órgão (eDOC 1, p. 39-40), o que supostamente evidenciaria ilegalidade por parte do TCU.



    Cumpre salientar, no entanto, que a própria impetrante comunicou, posteriormente, que a autoridade coatora procedeu à emissão das certidões requeridas e à regularização de seu cadastro no sistema da Corte de Contas, satisfazendo os pedidos da inicial, formulados da seguinte forma:



    “Diante do acima exposto e dos documentos acostados, vem a parte Autora, por meio da presente ação, requerer os seguintes pleitos: 



    A. Determinar que o Tribunal de Contas da União (TCU) proceda, IMEDIATAMENTE, à regularização do cadastro da Autora no sistema, viabilizando a emissão das certidões requeridas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo; 



    (...)



    D. A imediata disponibilização das certidões requeridas em favor da Autora;



    E. A obrigação do Tribunal de Contas da União em corrigir os erros na plataforma e viabilizar o cadastro da Autora como empregadora regular, garantindo a emissão das certidões necessárias;” (eDOC 1, id, d877fdad)



    Além disso, as informações prestadas pelo TCU igualmente apontam que já houve a expedição das certidões requeridas pela impetrante. A propósito, transcrevo os trechos pertinentes:



    “V. DA PERDA DE OBJETO DO MANDAMUS, TENDO EM VISTA A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO REQUERIDA PELA IMPETRANTE 



    23. Consoante já informado na preliminar acima aventada, o Secretário de Relações Institucionais do TCU, em 4/6/2025, expediu a certidão negativa requerida pela Impetrante (peça 7, ibidem), nos seguintes termos: 



    O Secretário de Relações Institucionais do Tribunal de Contas da União – TCU CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do (a) requerente, que, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, na presente data, a empresa, FNX PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, CNPJ: 60.337.637/0001-08 NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 



    Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.



    24. Inclusive, a aludida certidão já pode ser emitida pela Impetrante, ou por qualquer outro interessado, diretamente no site desta Corte de Contas, pelo menos desde 6/6/2025 (peça 6, ibidem). 



    25. Como se vê, a pretensão da Impetrante constante do presente writ já foi atendida de forma administrativa pela Secretaria desta Corte de Contas. Vislumbra-se, portanto, a perda superveniente de objeto do mandamus. 



    26. Dessa forma, o presente writ deve ser extinto sem resolução de mérito, por perda de objeto, nos termos do inciso IX do art. 21 do Regimento Interno do STF.” (eDOC 12, p. 5-6)



    Assim, diante da satisfação espontânea da pretensão deduzida na inicial pela autoridade coatora, uma vez que a regularização do cadastro da impetrante no sistema e a expedição das certidões requeridas ocorreram independentemente de decisão desta Corte, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança. Isso porque não mais se verifica interesse no julgamento de mérito do mandamus, conforme preconiza o Código de Processo Civil:



    “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.



    O interesse processual, como é cediço, refere-se à necessidade da parte de ajuizar a ação e da utilidade que o provimento judicial irá lhe proporcionar.



    Não havendo mais controvérsia quanto à impossibilidade de acesso da impetrante ao sistema do Tribunal de Contas da União, bem como à emissão das certidões requeridas, resta evidente a ausência do interesse de agir.



    Ante o exposto, evidenciada a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, IX, do RISTF, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente ação mandamental.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente